Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissões em acórdão que proveu apelação em ação de indenização por danos materiais proposta em face do Banco do Brasil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao abordar a legislação vigente, que fundamenta a decisão de atrair o Banco do Brasil para o polo passivo da lide. 3.1. Lei Complementar no 8/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público diz: “Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual, manterá contas competirá a administração do Programa individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”. 3.2. Não há omissão no que tange às atribuições legais do Conselho Diretor. Tais atribuições foram reafirmadas e citadas juntamente com a competência do Banco do Brasil de administrar os recursos disponibilizados. 3.3. O aresto expôs robusta jurisprudência desta Corte que demonstra que o juízo exarado não se trata de inovação sem fundamento desta Turma. 3.4. “(...) O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP.” (07118473220188070009, Relator: Esdras Neves 6a Turma Cível, DJE: 26/06/2019).
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração rejeitados.